Tribunal: CARF
Processo: 13896.901733/2017-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.901733/2017-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.852 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
LIBRA SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
VALOR
PLEITEADO
EM
OUTRO
PER/DCOMP
INDEFERIDO.
INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO.
Não há impedimento para a apresentação de pedido de restituição de pagamento
indevido decorrente de pagamento indicado em PER/DCOMP anterior, que restou
indeferida por inexistência de crédito disponível, quando o crédito pleiteado
decorre de DCTF retificadora apresentada em data posterior, cabendo à autoridade
administrativa examinar a efetividade e suficiência do crédito para a homologação
da compensação ou do pedido de restituição.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à Unidade de Origem para
continuidade da análise do direito creditório, levando em consideração a DCTF retificadora e os
documentos colacionados na peça recursal, e, havendo a constatação de existência, suficiência e
disponibilidade do crédito decorrente do recolhimento a maior seja procedida à restituição
requerida no Per/Dcomp em discussão nos autos. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-005.849, de 19 de
outubro de 2021, prolatado no julgamento do processo 13896.901732/2017-80, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.901733/2017-24
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.852 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901733/2017-24

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE):

A interessada acima qualificada formalizou pedidos de restituição (...) e de
compensação (...), relativos a suposto crédito de pagamento indevido ou a maior
oriundo do IRPJ, referente ao período de apuração de (...), com débitos declarados. O
crédito informado, no valor original na data de transmissão de R$ (...), seria decorrente
de pagamento indevido relativo ao DARF de valor R$ (...), recolhido em (...).
Como resultado da análise realizada, foi proferido o Despacho Decisório que decidiu
por indeferir os pedidos de restituição e de compensação pretendidos, conforme cópia
abaixo:
(...)
Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade,
alegando o seguinte:
A Receita Federal fundamentou sua decisão pela negativa do crédito tributário pleiteado
nestes autos sustentando que tal crédito já teria sido analisado anteriormente, momento
em que havia sido declarada sua inexistência. Contudo, observa- se da decisão proferida
o desconhecimento das informações contábeis e fiscais disponibilizadas pela
Manifestante a este Fisco Federal, informações estas que confirmam o pagamento a
maior declarado.
A partir dos documentos contábeis-fiscais apresentados pela Manifestante, o IR
Estimativa devido em (...) de (...) foi de R$ (...). Ocorre que, por um equívoco, para
liquidar o débito apurado, recolheu a ora Manifestante um DARF no importe de R$ (...),
ou seja, R$ (...) a maior do quanto efetivamente devido. Trata-se, pois, exatamente do
valor pleiteado no pedido de restituição ora em análise e utilizado na correspondente
declaração de compensação.
Contudo, incorreu a Manifestante em um equívoco formal quando do preenchimento da
sua DCTF do período. Com efeito, inobstante a apuração de um débito de estimativa
devido em (...) de (...) da ordem de R$ (...), por descuido, foi informado em DCTF o
valor efetivamente recolhido por meio do DARF R$ (...), e não o valor efetivamente
devido, motivo pelo qual suscitou a divergência entre ambas as declarações (DIPJ –
DCTF) e que culminou no presente despacho decisório.
Entrementes, de posse de todos os documentos trazidos a estes autos, não se pode em
nenhuma hipótese cogitar na manutenção do argumento sustentado por este Fisco de
inexistência do crédito pleiteado.
A Manifestante citou o Parecer Normativo RFB/COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015, o
qual disciplina a autorização para revisão de ofício pelos respeitáveis auditores fiscais
quando identificado mero erro de preenchimento da DCTF e a impossibilidade de
negativa do crédito quando comprovada sua existência.
Outro ponto de essencial relevância para análise desta defesa reside na observância do
art. 147 do Código Tributário Nacional, o qual faculta à autoridade administrativa
efetuar a revisão de ofício de eventuais erros cometidos nas declarações.
A Manifestante transcreveu ementas de acórdãos do CARF.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.852 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901733/2017-24

Posto tudo isso, pois, requer-se a confirmação integral do crédito pleiteado, o
processamento da declaração de compensação apresentada e o cancelamento definitivo
do despacho decisório emitido, com o consequente arquivamento destes autos.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) negou
provimento à impugnação por entender que:

“a contribuinte não poderia ter apresentado novo pedido de restituição e/ou
compensação de crédito que já tivesse sido anteriormente objeto de outro
PER/DCOMP, cuja decisão concluiu pela inexistência do direito creditório pleiteado É
o que se depreende da vedação expressa disposta na Instrução Normativa RFB no 1300,
de 20 de novembro de 2012, artigo 41, § 3o, inciso XI”:
(...)
Assim, conclui-se que se encontra correto o Despacho Decisório, em lide, pois a
contribuinte sequer poderia ter enviado os PER/DCOMPs, objetos do presente processo,
em razão da vedação expressa na IN RFB no 1.300/2012.

Cientificada, a contribuinte interpôs o recurso voluntário no qual reitera as
alegações já suscitadas quando da impugnação.

É o relatório
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo
pelo qual, dele conheço.
Conforme exposto no relatório trata o presente processo pedidos de
restituição e de compensação
A decisão recorrida negou provimento à manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte por entender que o fundamento do
indeferimento do pedido de restituição foi o fato de que o crédito
pleiteado já teria sido objeto de análise de PER/DCOMP anterior que já
teria sido objeto de decisão anterior que concluiu pela sua inexistência.
Confira-se:
Analisando-se o Despacho Decisório, verifica-se que o fundamento do
indeferimento do pedido de restituição e da não homologação da compensação
declarada foi o crédito pleiteado já ter sido objeto de análise em PER/DCOMP
anterior, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito remanescente para
utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
(...)
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.852 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901733/2017-24

Consultando-se o processo no sistema COMPROT, constata-se que não houve
apresentação de Manifestação de Inconformidade contra a decisão anterior, e que
referido processo encontra-se arquivado desde 28/05/2015, conforme tela abaixo:
(...)
Deve-se esclarecer que a contribuinte não poderia ter apresentado novo
pedido de restituição e/ou compensação de crédito que já tivesse sido
anteriormente objeto de outro PER/DCOMP, cuja decisão concluiu pela
inexistência do direito creditório pleiteado É o que se depreende da vedação
expressa disposta na Instrução Normativa RFB no 1300, de 20 de novembro de
2012, artigo 41, § 3o, inciso XI,
Assim, conclui-se que se encontra correto o Despacho Decisório, em lide, pois a
contribuinte sequer poderia ter enviado os PER/DCOMPs, objetos do presente
processo, em razão da vedação expressa na IN RFB no 1.300/2012. (grifamos)

A Recorrente alegou que em 30/06/2011 sua Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) relacionada ao ano-
calendário de 2010, documento este devidamente recepcionado e
processado por esta Receita Federal., na qual constou a apuração da
estimativa mensal do imposto de renda, referente ao mês de agosto de
2011, no importe de R$ 69.655,22, conforme se infere da Ficha 11 do
mencionado documento fiscal:

Alegou também que as informações apresentadas na DIPJ guardam
correspondência e são confirmadas quando da análise de Livro de
Apuração do Lucro Real – LALUR o qual atesta a base de cálculo de R$
2.460,722,61 apurada naquele mês e que, além disso, os números em
questão encontram-se corroborados no balancete de suspensão e redução
relacionados ao mês de julho de 2010.
Ocorre que, por um equívoco, para liquidar o débito apurado, recolheu a
ora Recorrente, um DARF no importe de R$ 107.068,02 ( fl. 49), ou seja,
R$ 37.412,80 a maior do quanto efetivamente devido. Trata-se, pois,
exatamente do valor pleiteado no pedido de restituição ora em análise
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.852 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901733/2017-24

(fls. 50/53) e utilizado na correspondente declaração de compensação (
fls.56/59).

Contudo, incorreu a Recorrente em um equívoco formal quando do
preenchimento da sua Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF – documento 09 – fls. 54/56) do período. Com efeito,
inobstante os documentos acima apresentados confirmarem a apuração
de um débito de estimativa devido em julho de 2010 da ordem de R$
69.655,22, por descuido, foi informado em DCTF o valor efetivamente
recolhido por meio do DARF (R$ 107.068,02), e não o valor
efetivamente devido, motivo pelo qual suscitou a divergência entre
ambas as declarações (DIPJ – DCTF
Incorreta premissa utilizada pela decisão recorrida. Isso porque o artigo
41, §3o da Instrução normativa no 1300, de 20 de novembro de 2012 veda
apresentação de novo pedido de compensação naquelas hipóteses em que
o crédito não tenha sido reconhecido anteriormente e não de um pedido
de restituição como é o caso dos autos. Confira-se:
Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está
previsto nos arts. 56 a 60, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou
fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à RFB do formulário Declaração de Compensação constante do
Anexo VII a esta Instrução Normativa, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório.
§ 2o A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.§ 3o Não poderão ser
objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da declaração
referida no § 1o:
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o
(...)
XI - o valor informado pelo sujeito passivo em Declaração de Compensação
apresentada à RFB, a título de crédito para com a Fazenda Nacional, que não
tenha sido reconhecido pela autoridade competente da RFB, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa; (grifamos)
Além disso, o Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015
autoriza o retificação da DCTF, desde que as informações não conflitem
com outras declarações prestadas à RFB tal como a DIPJ, por exemplo.
Confira-se:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.852 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901733/2017-24

CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
PARA
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon,
por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem
prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar
outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela
IN RFB no 1.110, de 2010.

Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem
prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo.

O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento
de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser
apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP.

A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado
por
outros
meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no
9.430,
de
1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.852 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901733/2017-24

Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para
determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para dar continuidade à
análise do direito creditório, levando em consideração a DCTF retificadora e
os documentos colacionados no recurso voluntário, e, havendo a constatação
de existência, suficiência e disponibilidade do crédito decorrente do
recolhimento a maior, como alegado, seja procedida à restituição requerida
no Per/Dcomp em discussão nos autos.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à Unidade de Origem para continuidade
da análise do direito creditório, levando em consideração a DCTF retificadora e os documentos
colacionados na peça recursal, e, havendo a constatação de existência, suficiência e
disponibilidade do crédito decorrente do recolhimento a maior seja procedida à restituição
requerida no Per/Dcomp em discussão nos autos.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital